Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de ação rescisória em face da sentença (ID 62343852) proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0712536-72.2024.8.07.0007, ajuizado por YANE SARAIVA POECK em desfavor de LUÍS MÁRIO DA SILVA. Busca a autora a desconstituir a decisão de mérito, transitada em julgado no dia 04/07/2024, com fundamento do artigo 966, V, §2o, II, do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta que a sentença rescindenda violou o disposto nos artigos 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, ao impor condenação à autora concernente ao pagamento das custas processuais referentes ao processo no 0712536-72.2024.8.07.0007, embora o feito tenha sido extinto em razão da homologação de pedido de desistência formulado antes da citação do réu. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça que entende como favorável. Pugna, ao final, pela concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de suspender a eficácia da sentença rescindenda. No mérito, requer a rescisão parcial da sentença proferida no processo no 0712536-72.2024.8.07.0007, no sentido de afastar a determinação do recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos legais, DEFIRO à autora os benefícios da gratuidade de justiça e, por consequência, dispenso o depósito da importância a que se refere o artigo 968, II, do Código de Processo Civil. Anote-se. Como visto, a autora sustenta que a sentença rescindenda violou o disposto nos artigos 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, ao impor condenação à autora concernente ao pagamento das custas processuais referentes ao processo no 0712536-72.2024.8.07.0007, embora o feito tenha sido extinto em razão da homologação de pedido de desistência formulado antes da citação do réu. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil. Ocorre que a tese ora defendida pela parte autora, embora sustente a existência de afronta à legislação vigente quando de sua condenação ao pagamento das custas processuais em razão da homologação de pedido de desistência formulado antes da citação do réu, está sustentada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual sequer possui força vinculante. Note-se, por oportuno, que o artigo 90 do Código de Processo Civil não afasta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais em caso de homologação do pedido de desistência formulado antes da citação do réu. Confira-se: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Ademais, o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil se restringe aos casos em que, após intimada a parte autora para o recolhimento das custas processuais, essa se mantém inerte, situação que impõe o cancelamento da distribuição do feito. Por oportuno, colaciono a integra do referido dispositivo legal: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Nesse sentido, por exemplo, são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CUSTAS FINAIS. 1. Presunção de hipossuficiência infirmada por elementos constantes dos autos. 2. Responde a autora pelas custas finais no caso de desistência da ação antes da citação - CPC 90. (Acórdão 1869759, 07397720620238070016, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESISTÊNCIA ANTEIROR A CITAÇÃO. ART. 90 CPC/2015. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As custas e despesas processuais são devidas em razão da movimentação da máquina estatal, ou seja, do Poder Judiciário, por conta do ajuizamento de uma ação, razão pela qual se mostra devida a condenação no pagamento das custas quando houver desistência da parte autora, ainda que antes da citação. 2. Dispõe o art. 90 do CPC/2015 que "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". 3. Recurso improvido. (Acórdão 1742078, 07035581020238070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, ainda que haja precedentes favoráveis à tese defendida pela autora no âmbito desta Corte de Justiça, o entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante não representa violação manifesta da norma jurídica capaz de fundamentar o ajuizamento de ação rescisória. Por fim, em que razão dos limites estabelecidos pelo pedido formulado pela parte autora ao final da peça inaugural, resta inviável perquirir acerca de eventual nulidade da sentença objeto do pleito rescisório. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I c/c 330, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se.